Tribunal: TJBA
Processo: 8031188-83.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8031188-83.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: SUZANA DEBORA DE JESUS ALMEIDA DOS SANTOS Advogado(s): ALAN SOUZA MACEDO, HELDER ERLAN DAMASCENO BRITO DE MATOS, GABRIEL LAGO SANTOS, MARIANE DOS SANTOS ALMEIDA AGRAVADO: AGRAVADOS DESCONHECIDOS Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO (ART. 1021, § 2º DO CPC) – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA E DETERMINOU DILIGÊNCIA À PARTE AUTORA. PRECLUSÃO TEMPORAL CONFIGURADA. INADEQUAÇÃO DO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO COMO MARCO INTERRUPTIVO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE NÃO É DECISÃO AGRAVÁVEL. RECURSO INTEMPESTIVO. INADMISSIBILIDADE. INOCORRÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA ATENDIMENTO DA PRETENSÃO AQUI MANEJADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO, MANTIDA A DECISÃO MONOCRÁTICA HOSTILIZADA. Síntese: Recurso interno manejado contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento por intempestividade. Pretensão de rediscussão de decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência e determinou diligência à parte autora. Inexistência de fato novo. Pedido de reconsideração não suspende prazo recursal. Despacho posterior não configura novo marco decisório. Inexistência de erro material. Recurso manifestamente intempestivo. Decisão mantida. I. CASO EM EXAME 1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento por intempestividade, com fundamento no art. 932, III, do CPC. 2.O recurso de instrumento buscava impugnar decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência e determinou à parte autora que procedesse à qualificação dos réus no prazo de quinze dias, nos termos do art. 319, II, do CPC. 3.O agravante pretendeu renovar a discussão recursal, alegando que o despacho de ID. 499948815 constituiria novo marco decisório. Não obstante, o recurso de instrumento foi interposto em 28/5/2025, ao passo que a decisão agravada data de outubro de 2024. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4.A questão em discussão consiste em saber se é tempestivo agravo de instrumento interposto contra despacho que reitera decisão anterior não impugnada no prazo legal e se pedido de reconsideração é hábil a suspender ou interromper o prazo recursal. III. RAZÕES DE DECIDIR 5.O marco inicial para a contagem do prazo recursal deve ser a decisão que efetivamente resolveu o pedido de tutela de urgência e determinou diligência à parte autora, e não despachos meramente confirmatórios ou de expediente. 6.É entendimento consolidado que o pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo para interposição do recurso cabível. 7.A decisão monocrática corretamente reconheceu a intempestividade do agravo de instrumento, diante da ausência de impugnação tempestiva da decisão originária. 8.O despacho de ID. 499948815 não tem natureza decisória, mas apenas reitera a determinação anterior, sendo insuscetível de impugnação por agravo. 9.Constatada a preclusão temporal, impõe-se a inadmissibilidade do recurso instrumental, mantendo-se incólume a decisão agravada. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Agravo interno conhecido e não provido, mantendo-se a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento. Tese de julgamento: "1. O pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo para interposição do recurso cabível." "2. O despacho que apenas reitera decisão anterior constitui mero expediente e não se qualifica como novo marco decisório." "3. Interposto o recurso após o decurso do prazo legal contado da intimação da decisão originária, configura-se a intempestividade." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 319, II; 932, III; 1.021, §2º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Agravo de Instrumento nº 80108047520208050000, Rel. Desa. Márcia Borges Faria, 5ª Câmara Cível, j. 06/05/2020, pub. 15/02/2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO INTERNO nº 8031188-83.2025.8.05.0000, da Comarca de Camaçari, em que figura como AGRAVANTE, SUZANA DEBORA DE JESUS ALMEIDA DOS SANTOS, e, como AGRAVADO, DESCONHECIDOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.